Tribunal: TJBA
Processo: 8011077-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011077-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIANA DA CRUZ SANTANA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA (OAB:GO32028-A) APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE INSCRIÇÃO NO SCR E DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DA RESOLUÇÃO Nº 4571/2017, DO BACEN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGANTE QUE BUSCA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que reformou sentença de improcedência, julgando procedente pedido de indenização por danos morais e determinando a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não examinar a alegada ausência de prova do nexo causal entre a inscrição no SCR e a negativa de crédito, condição que o embargante sustenta ser necessária à configuração do dano moral. III. Razões de decidir 3. O recurso não apontou omissão, obscuridade, contradição ou erro material passível de correção, conforme os requisitos do art. 1.022, do CPC. 4. O acórdão foi claro ao fundamentar a existência de dano moral decorrente da ausência de notificação prévia da inscrição no SCR, reconhecendo a configuração do dano in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada. 5. A insurgência do embargante configura mero inconformismo com o conteúdo do julgado, não sendo os embargos via adequada para rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não há omissão quando a decisão judicial examina de forma suficiente a controvérsia e fundamenta a existência de dano moral com base na ausência de notificação prévia da inscrição no SCR, dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de negativa de crédito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8011077-46.2023.8.05.0001; Embargante: Itaú Unibanco S.A.; Embargada: Mariana da Cruz Santana; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator